Tribunal: STF
Processo: ARE 1546660
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jony Odir Linck da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 132) em face de decisão (eDoc 120) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que está assim ementado (eDoc 79):



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO É OBRIGATÓRIA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CPP COMO MERA RECOMENDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR AS QUALIFICADORAS IMPUTADAS AOS RÉUS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA E AUSÊNCIA DE AMPARO NOS AUTOS NÃO VERIFICADAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Os princípios do juiz natural (art. 5º, incs. XXXVII e LIII, da CF), da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, al. "c", da CF) e da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inc. XXXVIII, al. "d", da CF) devem ser ponderados com o princípio da presunção de inocência. Diante da controversa aplicação do possivelmente inconstitucional princípio in dubio pro societate, é razoável apenas verificar se a sua aplicação no caso concreto foi adequada, no sentido de o magistrado não ter excedido os limites impostos pelo art. 413 do CPP, utilizando o princípio como pretexto para desviar-se da análise proposta pelo texto legal. No caso, o juízo de primeiro grau não aplicou o princípio in dubio pro societate, o que é adequado. 



    2. Conforme o art. 413 do CPP, o magistrado deve pronunciar o réu se convencido: (i.) da materialidade do fato; e (ii.) da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    3. As formalidades do art. 226 do CPP são meras recomendações, de modo que a eventual inobservância do dispositivo legal referido não é capaz de ensejar a declaração de nulidade, não afrontando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas. Posição do STF e deste Tribunal de Justiça.



    4. Caso em que a narrativa consistente e coerente da vítima está corroborada por outros elementos colhidos nos autos, como o reconhecimento fotográfico e pessoal em sede policial que seguiu as orientações do art. 226 do CPP e depoimentos colhidos em sede judicial e extrajudicial. 



    5. Sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, só devem ser excluídas, na fase de pronúncia, as circunstâncias qualificadoras: (i.) manifestamente improcedentes; ou (ii.) sem nenhum amparo nos elementos dos autos. Posição do STJ e deste Tribunal de Justiça. 



    6. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é verificada quando o agente surpreende a vítima efetuando disparos com arma de fogo contra ela. Posição do STJ. 



    7. O motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se comparado com a ação ou omissão do agente. Posição do STJ.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 110), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de origem ressaltou que a pronúncia foi fundamentada na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 79):



    Conforme o art. 413 do CPP, na fase de pronúncia, o magistrado deve pronunciar o réu se convencido: (i.) da materialidade do fato; e (ii.) da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    [...]



    No presente caso, ambos os requisitos do art. 413 do CPP estão satisfeitos tendo em vista as informações do Ocorrência Policial nº 3597/2008 (evento 3, PROCJUDIC1, pp. 11-13), dos termos de declarações (evento 3, PROCJUDIC1, pp. 21-25, 29-34, 37-40, 43-46, evento 3, PROCJUDIC2, pp. 24-26), do Auto de Reconhecimento por Fotografia, realizado em 28/05/2008 (evento 3, PROCJUDIC1, p. 48), do Auto de Reconhecimento de Pessoas, realizado em 16/07/2008 (evento 3, PROCJUDIC2, p. 39), dos Registro de Óbito nº 34.093 e nº 34.094 (evento 3, PROCJUDIC2, pp. 43-44), do Laudo de Necropsia da vítima Renato Leandro da Silva (evento 3, PROCJUDIC2, pp. 46-50), do Laudo de Necropsia da vítima Henrique Leandro da Silva (evento 3, PROCJUDIC4, pp. 16-17), Prontuários Médicos e Laudo de Exame de Corpo de delito da vítima Renato Luís Costa da Silva (evento 3, PROCJUDIC4, pp. 28 e 45) e da prova oral produzida no feito, que foi bem resumida pelo magistrado de primeiro grau no trecho que transcrevo abaixo em azul (evento 24, SENT1):



    [...]



    Logo, tendo em vista a ausência de outras testemunhas presenciais dos fatos, a palavra da vítima assume especial relevância no caso concreto, ainda mais considerando que a versão do ocorrido apresentada pela vítima sobrevivente, em juízo, é coerente e convergente com a sua narrativa apresentada em sede policial e inexistem elementos que retirem a credibilidade das suas alegações, sendo pessoa que demonstra ser digna de fé, até porque não ficou evidenciado que tivesse qualquer razão para imputar falsamente a prática da infração ao réu, sendo descabido presumir a sua má-fé. 



    Somado a isso, friso que o depoimento prestado em juízo pela vítima referida no que concerne ao réu Marcos é corroborado também pelo reconhecimento não só fotográfico, mas também pessoal realizado pela vítima sobrevivente, em sede policial, nos quais ela reconheceu com certeza o acusado Marcos como autor dos delitos (Auto de Reconhecimento por Fotografia, realizado em 28/05/2008, evento 3, PROCJUDIC1, p. 48, e Auto de Reconhecimento de Pessoas, realizado em 16/07/2008, evento 3, PROCJUDIC2, p. 39). 



    Destaco, especialmente, que o reconhecimento pessoal referido, inclusive, seguiu as recomendações do art. 226 do CPP. Na ocasião, o reconhecedor, primeiro, descreveu os sinais característicos da pessoa que iria reconhecer, conforme o Auto de Reconhecimento de Pessoas, "um indivíduo branco, estatura baixa, corpo forte, idade aproximada de 22 a 23 anos" (art. 226, inc. I, do CPP), depois, nos termos do Auto referido, "a autoridade convidou a mesma para que, se dirigisse até uma sala especial, com vidros escuros na porta, localizados neste órgão policial, na sala da Equipe de Investigações, e apontasse, entre os demais constantes na referida sala (1-FERNANDO ROBERTO MACHADO SCHEUERMANN, RG: 7076777941, 2-DANIEL DE NANDIM, RG: 4051762898, 3- MARCOS CRISTIANO DA SILVA BITENCOURT, RG: 6083669207 e 4- RODRIGO SCHEFFER DA SELVA, RG: 4065776884), aquele que fosse à pessoa que descreveu" (art. 226, inc. II, do CPP), ato contínuo, a vítima reconheceu e apontou "sem sombra de dúvida" o número 3 (Marcos Cristiano da Silva Bitencourt) como sendo o autor dos delitos (art. 226, inc. II, do CPP), não tendo sido identificada razão para recear que o reconhecedor, por efeito de intimidação ou outra influência, não tenha dito a verdade (art. 226, inc. III, do CPP), então, do ato de reconhecimento, foi lavrado auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais (art. 226, inc. IV, do CPP) (evento 3, PROCJUDIC2, p. 39).



    [...]



    Além disso, quanto ao réu Jony, por sua vez, ressalto que a vítima sobrevivente, em seu depoimento em juízo, referiu que Jony, conhecido como "Piti" (também referido como "Pity" na decisão de pronúncia), era seu vizinho e que o fato ocorreu próximo à residência desse acusado, confirmando o teor da sua declaração em sede policial, no sentido de que ele teria sido um dos autores dos crimes (evento 3, PROCJUDIC1, pp. 29-32). 



    No ponto, destaco ser necessário diferenciar a afirmação da vítima de que reconheceu o autor do crime na ocasião do seu depoimento quando tal reconhecimento foi realizado em relação a alguém já conhecido pela vítima do reconhecimento de alguém que ela nunca havia visto antes. Na primeira hipótese, a probabilidade de equívoco é notoriamente menor, tendo em vista a familiaridade da vítima com o acusado. 



    Ademais, friso que a versão da vítima está em consonância com: (i.) a alegação, em juízo, do próprio réu, que, apesar de negar a sua autoria, afirma que o fato aconteceu em frente a sua residência. Aliado a isso, noto que, pouco tempo depois do ocorrido, em 06/07/2008, Alessandro Kevitz declarou, em sede policial, que Jony vendeu sua casa para ele por sete mil reais (evento 3, PROCJUDIC2, pp. 24-25); e (ii.) a declaração da fase investigativa de Dilson Paim de Oliveira (que não foi ouvido em juízo porque veio a óbito, evento 3, PROCJUDIC8, p. 1), na qual o declarante ratificou as informações prestadas pela vítima, afirmando que um dos acusados morava próximo ao local dos fatos e que haviam dois indivíduos parados na frente do local dos fatos (evento 3, PROCJUDIC1, pp. 37-39).



     



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente